Tribunal: TJES
Processo: 5007816-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007816-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STEFFANE DE ARAUJO MOREIRA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação declaratória de inexigibilidade de débito, em virtude da afetação da controvérsia ao Tema Repetitivo nº 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A parte agravante sustenta o descabimento da suspensão, ao argumento de que a matéria de mérito (prescrição da dívida) já teria sido julgada em sentença, estando pendentes de apreciação apenas embargos de declaração opostos com o objetivo de majorar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a pendência de julgamento de embargos de declaração, ainda que sobre capítulo acessório da sentença, obsta a suspensão do processo determinada pela afetação da matéria principal a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos por todas as partes, nos termos do art. 1.026,
caput
, do Código de Processo Civil.

5. Com a interrupção, o prazo recursal para a impugnação da matéria principal pela parte contrária será integralmente devolvido após o julgamento dos aclaratórios. Logo, a questão de fundo – a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita – não se encontra acobertada pela preclusão ou pelo trânsito em julgado.

6. A controvérsia dos autos originários amolda-se perfeitamente ao Tema Repetitivo nº 1.264/STJ. Assim, a suspensão do processo constitui uma imposição legal (art. 1.037, II, do CPC) que visa resguardar a segurança jurídica e a isonomia, sendo correta a decisão de sobrestamento do feito.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.026,
caput
, e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.264.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
STEFFANE DE ARAUJO MOREIRA
contra a decisão (id 67804416 nos autos originários) proferida pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital - ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II,
determinou a suspensão do feito em razão da afetação da matéria ao Tema Repetitivo 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante sustenta, em síntese (id. 13756965): (i) descabimento da suspensão, ao argumento de que o mérito da causa já teria sido resolvido por sentença que lhe foi favorável, declarando a prescrição da dívida, e que os embargos de declaração por ela opostos visam unicamente à majoração dos honorários advocatícios; (ii) a manutenção da suspensão lhe causa prejuízo e obstaculiza a razoável duração do processo.

Contrarrazões no id 14247801.

É o relatório.

Registro na oportunidade que o presente feito não comporta o uso da sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007816-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STEFFANE DE ARAUJO MOREIRA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
STEFFANE DE ARAUJO MOREIRA
contra a decisão (id 67804416 nos autos originários) proferida pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital - ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II,
determinou a suspensão do feito em razão da afetação da matéria ao Tema Repetitivo 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões (id. 13756965) sustenta, em síntese: (i) descabimento da suspensão, ao argumento de que o mérito da causa já teria sido resolvido por sentença que lhe foi favorável, declarando a prescrição da dívida, e que os embargos de declaração por ela opostos visam unicamente à majoração dos honorários advocatícios; (ii) a manutenção da suspensão lhe causa prejuízo e obstaculiza a razoável duração do processo.

Pois bem.

O cerne do argumento recursal é a premissa de que o mérito da causa já teria sido definitivamente resolvido pela sentença de primeiro grau, restando pendente de apreciação apenas a matéria acessória relativa aos honorários advocatícios, objeto de seus embargos de declaração.

Contudo, tal premissa é juridicamente equivocada.

A oposição de embargos de declaração, ainda que versem exclusivamente sobre capítulo acessório da decisão, produz o efeito de interromper o prazo para a interposição de outros recursos por todas as partes, nos exatos termos do art. 1.026,
caput
, do Código de Processo Civil.

Isso significa que, após o julgamento dos aclaratórios, o prazo recursal para a interposição de eventual recurso de apelação pelo agravado será integralmente devolvido. Assim, a matéria de fundo (a declaração de prescrição do débito e a consequente inexigibilidade de sua cobrança) não se encontra acobertada pela preclusão, podendo ser objeto de impugnação pelo requerido.

Dessa forma, a questão central da lide originária, qual seja, a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, permanece controvertida e pendente de decisão definitiva.

A controvérsia jurídica dos autos originários amolda-se àquela afetada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.264, assim delimitada:

Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

Nesse contexto, a suspensão do processo não é uma faculdade do julgador, mas uma imposição legal, conforme determina o art. 1.037, inciso II, do CPC, que visa a garantir a segurança jurídica e a uniformidade das decisões judiciais em todo o território nacional

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao determinar o sobrestamento do feito, uma vez que a matéria de fundo não transitou em julgado e é objeto de análise pela Corte Superior sob o rito dos recursos repetitivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. decisão agravada que determinou a suspensão do Processo nº 5005597-47.2022.8.08.0048 até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.264/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)